Tribunal: TJBA
Processo: 0300270-50.2011.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300270-50.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ELDER DA CRUZ SANTOS Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECONPENSA E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO DO RECORRENTE EM SEDE POLICIAL. TESTEMUNHOS FIRMES E HARMÔNICOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA. SUFICIÊNCIA PARA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 73, do Código Penal, em razão de ter deflagrado disparos de arma de fogo contra P.W.S.M., atingindo, por erro na execução, a vítima A.M.N.S. 2. O Recorrente sustenta inexistirem indícios suficientes de autoria, alegando que a decisão de pronúncia estaria lastreada apenas em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, em afronta ao art. 155 do CPP. Aduz, ainda, que não se aplica o princípio do in dubio pro societate, por ausência de previsão legal, defendendo a prevalência do in dubio pro reo já na fase do judicium accusationis. 3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade do juízo de certeza exigido para a condenação. 4. A materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, que atestou traumatismo crânio-encefálico decorrente de disparo de arma de fogo. A autoria, por sua vez, está amparada na confissão do Recorrente perante a autoridade policial, corroborada pelos depoimentos firmes e convergentes dos investigadores de polícia, que confirmaram a narrativa do acusado quanto à motivação, dinâmica do crime, arma utilizada e contratação por traficante conhecido como “Sariga” para a prática do delito. 5. A tese defensiva de que a decisão recorrida teria se apoiado apenas em “ouvir dizer” não procede, haja vista que os elementos informativos foram confirmados em juízo, mediante declarações testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório. 6. A competência para o julgamento do mérito da acusação, inclusive quanto à configuração das qualificadoras, é do Tribunal do Júri, Juiz Natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional. 7. 8. Portanto, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de, deve ser mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação das teses defensivas. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300270-50.2011.8.05.0001, em que figuram como Recorrente ELDER DA CRUZ SANTOS e como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2